Tribunal: STF
Processo: RE 304008
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS - ICMS. DERIVADOS DE PETRÓLEO. IMUNIDADE. ART. 155, § 2º,
X, "B" DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA
CORTE NO RE 198.088.
        A circunstância de não ter transitado em julgado a
decisão do Plenário, cujos fundamentos foram sintetizados na
decisão agravada, não é suficiente para dar seguimento ao
extraordinário, não tendo o agravante trazido argumento capaz de
fazer frente àquela orientação.
        Agravo regimental desprovido.